Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704214-28.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOAO WITOR GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXTORSÃO MAJORADA. EXTORSÃO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE EXTORSÃO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS DE LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO DIVERSAS. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. I - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. II - Ausente a identidade nas condições local e modo de execução, não há como reconhecer a continuidade entre as condutas. Constatado erro material no cálculo da pena, este deve ser corrigido, notadamente quando beneficiar o apelante. III - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, ao não reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de extorsão. Afirma que os delitos tiveram o mesmo modo de execução, pois foram praticados por meio digital, quais sejam, Grindr e Instagram. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, verifica-se que os delitos são da mesma espécie, tratando-se de crimes de extorsão. As condições de tempo são semelhantes, porquanto foram cometidos em intervalo inferior a 30 (trinta) dias, critério exigido pela jurisprudência. O local e modo de execução, entretanto, são diversos. No primeiro crime, o contato inicial entre o apelante e a vítima ocorreu por meio de redes sociais, de fato. Entretanto, após as conversas pelo Tinder e WhatsApp, o réu e a vítima se encontraram pessoalmente na residência desta, em Samambaia. Na oportunidade, mediante emprego de uma faca, o réu obrigou a vítima a realizar duas transferências de valores para suas contas bancárias, via PIX. O delito posterior foi praticado integralmente por meio da rede social Instagram. Na oportunidade, o réu enviou para a vítima mensagens de texto exigindo a transferência de R$300,00 (trezentos reais). JOÃO WITOR encaminhou para Thiago, ainda, a imagem de uma pessoa portando uma arma de fogo, afirmando que não usaria mais uma faca. Conclui-se, portanto, que o primeiro crime foi cometido durante encontro entre o réu e a vítima, ou seja, pessoalmente. Ademais, a ameaça foi perpetrada por meio de uma faca. No segundo fato, não houve qualquer contato pessoal e foi utilizada imagem e promessa de emprego de arma de fogo contra a vítima. Não estão configurados, portanto, os requisitos de local e modo de execução, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de extorsão praticados pelo apelante (ID 41863056). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023